Tribunal: STF
Processo: HC 223453
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 16.12.2022 por José Carlos da Silva Prada, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2022, denegou o Habeas Corpus n. 580.483/SP.



O caso



    2. Consta da decisão impugnada ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 0020459-11.2008.8.26.0562), em 23.2.2012, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada). 



    3. Em 3.6.2014, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.7.2014. 



    4. O paciente/impetrante ajuizou a Revisão Criminal n. 0060687-21.2015.8.26.0000, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 20.10.2016. Esta a ementa do acórdão:



    “Revisão Criminal – Apropriação indébita – Sentença condenatória – Pretendido o reconhecimento de nulidade por violação do sistema trifásico – Nulidade rejeitada – Pretendidas, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, o cancelamento do mandado de prisão e a fixação do regime prisional aberto – Inadmissibilidade – Exasperação com motivação adequada – Regime prisional mantido – Perfeita observância do preceito do artigo 93, IX, da Constituição Federal – Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual julgada improcedente a ação revisional, o paciente impetrou, em benefício próprio, o Habeas Corpus n. 580.483/SP no Superior Tribunal de Justiça. Aditada a inicial pela Defensoria Pública de São Paulo, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem em 28.10.2022, com os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 61, II, H, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Essa decisão transitou em julgado em 16.11.2022. 



    6. A decisão denegatória proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente busca “a anulação do trânsito em julgado do HC n. 580.483/SP, pelo fato do peticionário não ter sido intimado da R. decisão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que, como o habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça em benefício próprio, deveria ter sido intimado da decisão proferida.



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, espera (…) o deferimento do presente writ, por ser medida de inteira justiça” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2022, denegou o Habeas Corpus n. 580.483/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão denegatória transitou em julgado em 16.11.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos qualquer outro documento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se o impetrante/paciente dessa decisão, dando a ele ciência que tem o direito constitucional de ter um advogado público, se não puder pagar um de sua livre escolha sem com tal proceder comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora